Tribunal: TJSP
Processo: 1012588-44.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – Inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em ação declaratória, que reconheceu a inexigibilidade do débito, já transitado em julgado – Questão atinente à legitimidade do débito acobertadas pelos efeitos da coisa julgada – Dano moral presumido – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – Inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em ação declaratória, que reconheceu a inexigibilidade do débito, já transitado em julgado – Questão atinente à legitimidade do débito acobertadas pelos efeitos da coisa julgada – Dano moral presumido – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este corrigido a partir da data deste acórdão e acrescido de juros moratórios legais contados desde a citação, levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Ação procedente – Em razão da sucumbência, a ré deverá arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação – Recurso provido.